Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANOTAÇÃO DE COVID-19 COMO CAUSA MORTE EM DECLARAÇÃO DE ÓBITO. ALEGAÇÃO DE ERRO. RESTRIÇÕES AO VELÓRIO E AO ENTERRO. PANDEMIA. SAÚDE PÚBLICA. PRUDÊNCIA, CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. QUADRO CLÍNICO, EXAMES, ALÉM DE TESTE RÁPIDO POSITIVO PARA COVID-19. PACIENTE FALECIDO ANTES DE REALIZAÇÃO DE SEGUNDO EXAME RT-PCR. ANOTAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE ÓBITO JUSTIFICADA. RÁPIDA TRAMITAÇÃO DA LIDE. AÇÃO AJUIZADA EM NOVEMBRO/2020, CONTESTADA EM JANEIRO/2021, DILIGENTEMENTE SENTENCIADA EM MAIO/2021, E CONCLUSA AO GABINETE EM JULHO/2021. ,RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, que julgou improcedentes o pedido da inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelos autores na busca pela concessão de indenização a título de danos morais.
2. É de conhecimento público e notório que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em janeiro de 2020, Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo Covid-19. Em 11/03/20, aquela agência especializada das Nações Unidas divulgou notícia de que passara a se apresentar a Covid-19 como pandemia. 2.1. Em assim agindo, certificou que a doença infecciosa se disseminara geograficamente em grande escala, atingindo a população de diversos países. Confirmada a propagação da doença a nível mundial, decretou o Governo brasileiro, em 03/02/20, por meio da Portaria no 188 do Ministério da Saúde, Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional. 2.2. Assim, desde a identificação dos primeiros casos, o Governo Federal da República Federativa do Brasil e os Governos Estaduais têm tomado medidas administrativas voltadas a atenuar, retardar e, na medida do possível, evitar o avanço da propagação da doença no território regional e nacional. 2.3. Nesse contexto, cuidou o Distrito Federal de promover diversas medidas, entre as quais a edição do Decreto no 40.583 de 1o/04/20, que revogou Decreto Distrital no 40.550/20 e dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. 2.4. Por meio desse instrumento legal (Decreto no 40.583/20), foram suspensas, no território do Distrito Federal, até a data de 03/05/20, as diversas atividades ali relacionadas a fim de evitar aglomeração de pessoas com consequente maior propagação do vírus. Inclusive, após referido decreto, foram feitas modificações em atendimentos hospitalares e restrições a serem observadas em velórios nos cemitérios locais, tanto para as vítimas de Covid-19, quanto para pessoas falecidas sem contaminação do respectivo vírus.
3. Na hipótese, da análise dos autos, é possível verificar que desde sua segunda admissão no Hospital Regional de Planaltina, o paciente Sr. José Louzeiro, foi tratado como suspeita de estar acometido pela Covid-19, uma vez que apresentava sintomas como: náuseas, vômitos e insuficiência respiratória aguda. 3.1. Diante disso, a equipe médica, de forma bastante diligente e cuidadosa e sobretudo responsável, isolou o Sr. José em ala específica destinada a pacientes portadores de Covid e seguiu de forma adequada o protocolo de atuação, colhendo o swab naso-orofaringe para RT-PCR do paciente e o encaminhou para o laboratório, na data de 26/06/20. Ocorre que, o resultado do exame só foi liberado em 28/06/20. 3.2. Cabe ressaltar que um resultado “Não Detectável para SARS-CoV2” não quer dizer que o paciente não estivesse contaminado pelo novo coronavírus, pois, como vem divulgando a imprensa mundial, testes falsos negativos são possíveis, sendo vários os fatores que podem levar a um resultado negativo em um paciente infectado. Além disso, é ideal que os testes sejam realizados entre o 3o e o 7o dia do aparecimento dos sintomas a fim de aumentar a chance de detecção do RNA viral. 3.3. Destaca-se que o óbito do Sr. José ocorreu no mesmo dia de sua internação, dia 26/06/20, de modo que não se teve tempo para a realização de um segundo exame RT-PCR. E como já mencionado, o resultado de seu PCR só foi liberado em 28/06/20, após seu falecimento. Ou seja, durante os procedimentos de atendimento médico e preparação do corpo para sepultamento, não havia certeza quanto ao paciente estar ou não com Covid-19. Em face da dúvida, foram adotados os protocolos aplicáveis a pessoas infectadas ou com suspeita de infecção. 3.4. É o que se constata do relatório médico de evoluções, o qual indica que, no prontuário do paciente, foram relacionadas todas as doenças relatadas pelos familiares no início do atendimento médico, e os sintomas semelhantes aos da Covid-19.
4. Em junho de 2020, lembrando-se que a pandemia se iniciou em março de 2020, ainda não se tinha um panorama mais completo a respeito do novo coronavírus, seus mecanismos de ação, variantes, hipótese de reinfecção e etc. Havia muitas discussões e ainda pouco consenso. 4.1. A conduta dos médicos mostrou-se prudente, responsável, portanto, correta. Havia sinais e sintomas clínicos de Covid-19, o que justificava ação imediata para tratamento também dessa hipótese diagnóstica. 4.2. Nessas condições e diante do que se tinha não se poderia, razoavelmente, ter exigido conduta diversa do médico que firmou a declaração de óbito. 4.3. O apontamento de Covid-19 como uma das causas da morte do genitor dos autores decorreu do diagnóstico que até então se tinha, decorrente das suspeitas verificadas a partir de seu quadro clínico. 4.4. Além disso, não se pode esquecer que ainda estamos enfrentando essa terrível pandemia, cujo contágio também pode se dar por meio do contato com os corpos de alguém infectado, de modo que, por dever, por precaução, por prudência e por responsabilidade, o médico, diante do cenário que estava à sua frente, acertadamente apontou como causa da morte também Covid-19. 4.5. Contudo, a proteção e preservação da saúde pública impõem tais medidas como forma de prevenir novas infecções e a não dizimação de famílias inteiras a partir da contaminação de um indivíduo, como se observa quase todos os dias nos jornais. 4.6. Portanto, não é possível vislumbrar que tenha o Distrito Federal agido de forma contrária às determinações legais previstas para os casos de pacientes com suspeita de Covid-19. 4.7. Assim, mostrou-se plenamente justificável a anotação de Covid-19 na declaração de óbito do genitor dos requerentes, razão por que não se pode falar em erro indenizável por parte do Distrito Federal.
5. Apelação improvida.